Tribunal: TJDFT
Processo: 0723044-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723044-98.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CRISTIANO SANTOS FERREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. POLICIAL MILITAR. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Casos em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que negou tutela de urgência com o objetivo de limitar os descontos de dívida de cartão de crédito e parcelas de empréstimo em conta corrente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade dos descontos efetuados diretamente em conta corrente em decorrência de contrato bancário, utilizada para recebimento de soldo. III. Razões de decidir 3. O autor é policial militar e no caso de empréstimos consignados, é possível a contratação de mútuo com parcelas que comprometam até 70% de sua remuneração ou soldo. 3.1. A jurisprudência consolidada (Tema 1.085 do STJ) admite descontos em conta corrente, mesmo de salário, desde que autorizados pelo correntista. 3.2. A ausência de juntada dos contratos bancários impossibilita a análise da legalidade dos descontos efetuados. 3.3. É impossível efetuar qualquer juízo de verossimilhança de sua alegação de ilegalidade da conduta do banco, se o Julgador sequer tem acesso aos instrumentos compreendendo os negócios jurídicos. 3.4. O agravo deve ser desprovido em razão da instrução deficiente do recurso, da contrariedade à jurisprudência consolidada sobre descontos autorizados em conta corrente e da possibilidade legal de retenção de até 70 %da remuneração de militar IV. Dispositivo 4. Recurso desprovido Tese jurídica: “A ausência de prova mínima da ilegalidade invocada não autoriza o afastamento da jurisprudência que reconhece a validade dos descontos autorizados em conta salário.” Dispositivos relevantes: Tema 1.085 do STJ; § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003. Jurisprudências relevantes citadas: (REsp n. 1.707.517/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.); (AgRg no REsp n. 1.401.659/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019.) No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, o recorrente assevera afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O apelo extraordinário não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021